Tribunal: TJSP
Processo: 2272864-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Compra e venda de imóvel - Competência – Declinação.

De acordo com a Súmula 76 desta Corte, "é da competência do foro da situação do imóvel, o processamento e julgamento de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada pela CDHU, ante o prescrito no art. 95 do CPC".

Agravo provido.